Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745861-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANE GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 24587041, diante da certidão de ID 24458602, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 24476811. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010